Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-51.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003310-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAPRICA DOCE RESTAURANTE & SORVETERIA LTDA - CNPJ: 40.375.897/0001-52 (APELANTE), EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 022.127.191-08 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAPRICA DOCE RESTAURANTE & SORVETERIA LTDA - CNPJ: 40.375.897/0001-52 (APELADO), EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 022.127.191-08 (ADVOGADO), D. PEDRO FORTES NETO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL PEDRO FORTES NETO - CPF: 048.786.941-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTES:

PAPRICA DOCE RESTAURANTE & SORVETERIA LTDA

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADOS:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

PAPRICA DOCE RESTAURANTE & SORVETERIA LTDA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS.
ADEQUAÇÃO.
LUCROS CESSANTES
E
DANOS MORAIS.
INOCORRÊNCIA.
VEDAÇÃO A
REFORMATIO IN PEJUS
.
RECURSO DE
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
NÃO CONHECIDO E
RECURSO
DE
PÁPRICA DOCE RESTAURANTE & SORVETERIA LTDA

PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, lucros cessantes e pedido de liminar, em razão da interrupção indevida no fornecimento de água ao estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso da concessionária preenche os requisitos de admissibilidade recursal, em especial a dialeticidade; (
ii
) avaliar a necessidade de majoração da indenização por danos materiais e lucros cessantes; (
iii
) determinar a viabilidade de majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto pela concessionária não atende ao princípio da dialeticidade, pois suas razões não guardam relação com os
fundamentos da sentença recorrida, inviabilizando seu conhecimento.

O valor dos danos
materiais
deve observar as despesas
devidamente
comprovadas
com caminhões-pipa e aquisição emergencial de água.

Não há comprovação objetiva do efetivo prejuízo financeiro para justificar a majoração da indenização por lucros cessantes, devendo ser mantido o valor fixado na sentença.

A majoração da indenização por danos morais não se justifica, pois inexiste comprovação de abalo à imagem ou reputação da pessoa jurídica, conforme jurisprudência consolidada.

Majorados os honorários sucumbenciais para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária não conhecido por ausência de dialeticidade recursal. Recurso
do consumidor
parcialmente provido para majorar os danos materiais
.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação deve impugnar os fundamentos da sentença, sob pena de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade recursal.

O reconhecimento de danos materiais exige comprovação documental das despesas efetivamente incorridas.

A indenização por lucros cessantes requer demonstração objetiva do prejuízo financeiro sofrido.

Para a concessão de danos morais à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação de abalo à sua imagem ou reputação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §11; 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; TJMT, N.U 1005178-19.2017.8.11.0006; TJRS, Apelação Cível Nº 70084870153.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO e

PAPRICA DOCE RESTAURANTE & SORVETERIA LTDA
,
ora Apelantes, contra sentença
(ID.
269761803
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Cível da Cuiabá - MT, que nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes e Pedido de Liminar
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,

ante a suspensão indevida d
e
serviços aquáticos
,

nos seguintes termos:

“(...)
Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos
para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no valor de R$ 1.900,00, bem como pelos lucros cessantes, no montante de R$ 1.024,04,
corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC).

Diante da atitude ilícita,
condeno a ré ao pagamento de indenização pelos DANOS MORAIS causados à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).

Custas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.
(...)
”
(grifo nosso)

Em suas razões recursais, a
apelante

ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da inexistência de irregularidade na cobrança - Da inexistência de irregularidade na medição.

2.
Da inexistência de danos morais
- Combate o valor indenizatório, a título de danos morais
.

3.
Pugna pela redução da verba honoraria consignada em sentença.

O
apelante

PAPRICA DOCE RESTAURANTE & SORVETERIA LTDA

invoca
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Requer o reconhecimento dos danos morais, no valor total de R$
R$ 2.230,00 (dois mil, duzentos e trinta

reais)
,
a título de danos materiais.

2.
Pugna pela majoração do
valor atribuído aos lucros cessantes
para o importe de R$ 6.000,00
.

3.
Pugna pela majoração d
o valor atribuído aos danos morais
para o importe de R$ 6.000,00.

Recurso
s
tempestivo
s
e custas recolhidas.

A parte recorrida
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
apresenta
suas contrarrazões,
rebatendo
as alegações
da apelante
defendendo o desprovimento recursal. (ID.
269761816
).

O Apelado

PAPRICA DOCE RESTAURANTE & SORVETERIA LTDA pugna preliminarmente
pelo não conhecimento da apelação, por
ausência
de fundamentação idônea, e no mérito
requer o
desprovimento do recurso
. (ID.
269761814
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
PAPRICA DOCE RESTAURANTE & SORVETERIA LTDA

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADOS:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

PAPRICA DOCE RESTAURANTE & SORVETERIA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
, extrai-se dos autos,
que
o consumidor
PAPRICA DOCE RESTAURANTE & SORVETERIA LTDA
,
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes e Pedido de Liminar
em
face da concessionária de
aquáticos

ÁGUAS CUIABA S.A.
- CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, afirmando

ser

usuária dos serviços de abastecimento de água fornecidos pela
concessionaria, e que
no dia 07 de janeiro de 2024, a equipe da ré realizou um reparo em um vazamento de água nas proximidades, mas, após o conserto, o estabelecimento ficou completamente sem fornecimento de água.

Após a marcha processual, o magistrado
a quo
sentenciou o feito,
julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a concessionaria ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de
R$ 1.900,00
(
hum
mil e novecentos reais)
,
a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e
lucros cessantes, no montante de R$ 1.024,04
(
hum
mil e vinte e quatro reais),
bem como
,
ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Ambas as partes recorrem da sentença.

Em suas razões recursais, o apelante
PAPRICA DOCE RESTAURANTE & SORVETERIA LTDA
, defende a reforma do ato sentencial, no sentido de
majorar as indenizações
, a título de danos materiais, morais e lucros cessantes

arbitradas.

Por outro lado, a concessionária de serviços aquáticos,
ora apelante, aduz
que
não há irregularidade na cobrança e nem na medição,
inexistindo responsabilidade civil por parte da apelante.

Segue afirmando,
que
a cobrança indevida, por si só não é capaz de gerar danos morais e que

eventual condenação em indenização por danos morais, é desarrazoada, desproporcional, e pugna pela redução do montante.

Pois bem.

Passo a análise das teses aventadas pelas partes litigantes.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO
arguida pelo apelado
PAPRICA DOCE RESTAURANTE & SORVETERIA LTDA
em contrarrazões
.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELA APELANTE PAPRICA DOCE RESTAURANTE & SORVETERIA LTDA.

Acolho a tese aventada
, i
sso porque, em suas razões de apelação,

a concessionaria
apelante
rebate
a sentença com
o argumento
de
ausência de direito
do consumidor
ao recebimento d
as

indenizaç
ões
pleiteadas
,
em razão d
a inocorrência de
cobrança de faturas de água com valores indevidos
e ainda, de ausência de dano moral por cobrança indevida
.

Já os fundamentos da
inicial e da
sentença
objurgada
referem-se
a
falha na prestação dos serviços prestados pela concessionaria concernente a
suspensão indevida do abastecimento de água no estabelecimento comercial apelado.

Desse modo, há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões de apelação e a sentença recorrida, vez que aborda razões de reforma diversa das consignadas na sentença.

Como é cediço, as razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos do
decisum
recorrido. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

Sobre o tema, cita-se a lição do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constates no recurso).
O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error
in
judicando
e
error
in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso
.
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5ª ed., 2013, Pág. 604). [Grifos nossos]

Nesse sentido, cito as seguintes ementas de julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA –
RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução da petição inicial ou da impugnação. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.
(N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 23/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO
NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
. Aplicação dos artigos 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade.
Recurso não conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida
. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 70084870153, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas
Iserhard
, Julgado em: 09-04-2021)

Desse modo, não é possível conhecer e processar o recurso de apelação, uma vez que suas razões não guardam relação com a sentença recorrida.

Com essas considerações, acolho a prejudicial de mérito, e
NÃO CONHEÇO
do recurso de
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

É como voto.

D
O RECURSO
DE PAPRICA DOCE RESTAURANTE & SORVETERIA LTDA

1.
Requer o reconhecimento dos danos
materiais
, no valor total de R$ R$ 2.230,00 (dois mil, duzentos e trinta reais).

A apelante
Páprica Doce Restaurante & Sorveteria LTDA
pleiteia a majoração da indenização por danos materiais, alegando que os valores
reconhecidos na sentença não contemplam a totalidade dos gastos comprovados com a aquisição emergencial de água e contratação de caminhões-pipa.

Da análise dos autos, verifica-se que foram juntadas notas fiscais que demonstram despesas no total de R$ 2.230,00

(dois mil e duzentos e trinta reais)
, enquanto a sentença reconheceu apenas
a importância de
R$ 1.900,00
(
hum
mil e novecentos reais)
.
In
verbis
:

Nota Fiscal nº 12150 – Caminhão pipa de água potável – R$ 250,00.
(ID
.
269760770).

Nota Fiscal nº 12166 – Caminhão pipa de água potável – R$ 250,00
(ID
.
269760771).

Nota Fiscal nº 12167 – Caminhão pipa de água potável – R$ 250,00
(ID
.
269760772).

Nota Fiscal nº 000.006.123 – Água Cristalina 20 litros (80 unidades) – R$ 1.200,00.
(ID.269760773).

Nota Fiscal nº 000.006.131 – Água Cristalina 20 litros (20 unidades) – R$ 280,00
.
(ID.269760774).

Desta forma,
considerando a comprovação dos valores efetivamente despendidos pela apelante,
acolho
ao pleito de
majoração dos danos materiais
conforme requerido na peça recursal,

garantindo a integral reparação dos prejuízos patrimoniais suportado pela apelante
.

2.
Pugna pela majoração do valor atribuído aos lucros cessantes para o importe de R$ 6.000,00.

O apelante pleiteia a majoração dos lucros cessantes, alegando que o período sem abastecimento de água comprometeu significativamente suas vendas.

No entanto, a indenização por lucros cessantes exige demonstração objetiva do prejuízo financeiro, o que não ocorreu no presente caso. Os relatórios
apresentados pela apelante indicam movimentações financeiras do estabelecimento, mas não há comprovação de rendimento líquido efetivamente perdido devido à falha na prestação do serviço
, não havendo que se falar em lucro cessante.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA DESARRAZOADA DO VENDEDOR PARA A EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO (ATPV-E). TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EMISSÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
LUCROS

CESSANTES
NÃO COMPROVADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A demora desarrazoada na entrega da documentação obrigatória para transferência de propriedade do automóvel (ATPV-e) pela vendedora ao adquirente do veículo, mesmo diante da tentativa de solução administrativa, sendo tal providência adotada somente após o ajuizamento da presente ação, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a
titulo
de dano moral, em razão do transtorno e
angustia
suportado pelo consumidor.

Os
lucros

cessantes
não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

(N.U 1038124-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)
.

Contudo,

considerando
o não conhecimento do recurso da concessionaria de água
,
e impossibilidade
de
reformatio in pejus
é imperiosa a manutenção da sentença
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
REFORMATIO

IN

PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada a cessar os descontos a título de “Contribuição CAAP” do benefício previdenciário da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa. A recorrente sustenta falha na prestação do serviço e ocorrência de
danos

morais
, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora; (
ii
) definir se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora não comprova a ocorrência dos descontos alegados, uma vez que o demonstrativo do Instituto Nacional do Seguro Social anexado aos autos não contém a suposta cobrança.

A juntada de extrato previdenciário apenas na fase recursal não se enquadra nas hipóteses dos artigos 435 e 517 do CPC e do artigo 33 da Lei nº 9.099/1995, conforme entendimento consolidado pela Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal.

A ausência de comprovação dos descontos afasta o pedido de indenização por
danos

morais
e materiais.

A
reformatio

in

pejus
é vedada, razão pela qual a condenação imposta na sentença não pode ser revista em prejuízo da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação de descontos indevidos em benefício previdenciário é essencial para a procedência do pedido de cessação da cobrança e eventual indenização por
danos

morais
e materiais.

A juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC e do artigo 33 da Lei nº 9.099/1995.

É vedada a
reformatio

in

pejus
em sede recursal.

__ Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 435, 517 e 98, §3º; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 33 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal.

(N.U 1063441-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
.

Dessa forma,
rejeito o pleito de
majoração dos lucros cessantes, por ausência de prova concreta do
s
prejuízo
s
alegado.

3.
Pugna pela majoração do valor atribuído aos danos morais para o importe de R$ 6.000,00.

No tocante ao pedido de majoração dos danos morais, entendo que
não merece guarida.

É cediço que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem relativizado a concessão de danos morais para pessoas jurídicas, exigindo prova concreta de abalo à imagem ou reputação para justificar
a
indenização.
Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO PORDANOS– VEÍCULO NOVO – VÍCIOS REDIBITÓRIOS – DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO –DANOMORAL–
PESSOAJURÍDICA– INEXISTÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais, ajuizada por empresa adquirente de veículo novo que apresentou vícios ocultos não sanados no prazo legal. O pedido inclui a devolução do veículo ao fornecedor e a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a persistência dos vícios redibitórios no veículo adquirido autoriza a rescisão do contrato e a restituição do valor pago; (
ii
) estabelecer se a pessoa jurídica adquirente faz jus à indenização por danos morais em razão dos transtornos decorrentes do defeito do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor assegura ao comprador, na hipótese de vícios redibitórios não sanados no prazo legal, o direito à substituição do produto, à restituição da quantia paga ou ao abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, §1º).

O descumprimento do dever de reparação do vício no prazo legal autoriza a rescisão contratual e a devolução do valor pago, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A pessoa jurídica não tem direito à indenização por danos morais se não comprovar ofensa à sua honra objetiva, sendo insuficientes meros transtornos decorrentes do defeito do bem para configurar o dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O consumidor tem direito à rescisão contratual e à restituição do valor pago quando o fornecedor não sana vícios redibitórios no prazo legal.

A pessoa jurídica não faz jus a indenização por danos morais se não demonstrar abalo à sua honra objetiva.

(N.U 0012419-92.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)”

No caso dos autos, embora reconhecida a falha na prestação do serviço
prestado pela concessionaria
e o transtorno causado pela falta de abastecimento
ao estabelecimento comercial
, não há
comprovação de abalo a imagem que
justifiqu
e
a indenização fixada em primeiro grau
, não havendo que se falar em
dano moral
.

Com efeito, conforme salientado no tópico acima
,

considerando
o não conhecimento do recurso da concessionaria de água
,
e impossibilidade
de
reformatio in pejus
é imperiosa a manutenção da sentença,
não havendo que se falar em
majoração do valor da indenização por dano moral.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
não conheço do recurso de
AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO
, por ausência de dialeticidade recursal
e
conheço do recurso de Apelação interposto por
PAPRICA DOCE RESTAURANTE & SORVETERIA LTDA
e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para majorar os danos materiais para
o importe de
R$ 2.230,00
(dois mil e duzentos e trinta reais).

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 1
8
% sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, §11 do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025